Tribunal: CARF
Processo: 16327.720997/2018-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720997/2018-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.846 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
4 de fevereiro de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
BANCO BRADESCO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a autoridade preparadora consulte a Secretaria da Previdência
do Ministério da Economia para que informe o resultado do julgamento do processo
administrativo no 1410310009033/02-1, vencido o conselheiro João Maurício Vital, que negava
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sheila Aires Cartaxo
Gomes, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Marcelo Freitas de Souza Costa, Paulo
Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Fabiana Okchstein Kelbert (suplente convocada) e
João Mauricio Vital (Presidente)
Relatório
Adota-se o relatório da decisão recorrida, uma vez que delineia adequadamente os fatos e
os fundamentos do lançamento, da impugnação e dos incidentes ocorridos até então:
Trata-se de Auto de Infração (fls. 41/46) lavrado em 13/12/2018, no valor de R$
66.875.269,21, relativo ao período de 10/2015 a 12/2015, incluído décimo terceiro
salário, para cobrança da Contribuição Previdenciária da Empresa, referente à parte
destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho – RAT,
ajustado pelo Fator Acidentário de Prevenção – FAP.
O sujeito passivo teve ciência dos documentos de constituição do crédito tributário, por
meio de sua Caixa Postal na data de 17/12/2018.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720997/2018-11
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.846 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720997/2018-11

Consoante Relatório Fiscal acostado às fls. 22/40 dos autos, foram cobradas diferenças
de contribuições relativas aos RAT ajustados pelo FAP, incidentes sobre a remuneração
dos segurados empregados.
Após transcrever a legislação que rege a matéria o Auditor esclarece que a alíquota
RAT básica é fixada por atividade econômica, mediante o enquadramento nas
subclasses da Classificação Nacional de Atividades Econômicas– CNAE, constantes do
Anexo V do RPS, o que é incumbência da própria empresa, sem prejuízo da ulterior
verificação pelas autoridades administrativas, sendo que as regras que definem atividade
preponderante encontram-se: No Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado
pelo Decreto n° 3.048, de 06 de maio de 1999 (art. 202); e na Instrução Normativa RFB
n° 971, de 13 de novembro de 2009 (art. 72).
Aduz que o Fator Acidentário de Prevenção – FAP destina-se a aferir o desempenho
específico da empresa em relação aos acidentes de trabalho, a fim de permitir que a sua
contribuição seja graduada de forma específica frente às devidas pelas demais empresas
do segmento econômico em que atua. Quanto mais frequentes, graves e onerosos sejam
os acidentes de trabalho, tanto maior será a contribuição. O índice consiste em um
multiplicador variável num intervalo contínuo de cinco décimos (0,50) a dois inteiros
(2,00), que se aplica às alíquotas RAT básicas, tal como previsto no § 1o do art. 202-A
do RPS. Sua variação ocorre em função do desempenho da empresa frente aos seus
pares, mais precisamente frente às demais empresas que integram a categoria econômica
em que está inserida.
Prossegue o Auditor com a indicação dos procedimentos utilizados para a apurado do
FAP, bem como cita decisões do CARF que tratam da matéria.
Especificamente sobre o sujeito passivo esclarece que:
No caso concreto, para o exercício de 2015, o FAP atribuído ao Banco Bradesco S/A foi
de 1,7156. Desta feita, seu RAT Ajustado é igual a sua alíquota básica RAT, qual seja
3%, multiplicada pelo FAP, isto é, 3% x 1,7156, resultando em 5,1468% (alíquota final
RAT a ser observada no exercício de 2015).
Entretanto, entre outubro de 2015 a dezembro de 2015, incluindo o 13° salário, o Banco
Bradesco S/A declara em GFIP a alíquota básica RAT de 3% e FAP de 1,00, ou seja,
um RAT Ajustado de 3,00%.
Portanto, concluímos que há diferenças de recolhimento correspondentes a uma alíquota
de 2,1468%, resultante da subtração do RAT Ajustado de acordo com os Sistemas
Internos da RFB (5,1468%) pelo RAT Ajustado utilizado pelo contribuinte (3,00%).
Intimada a empresa a prestar esclarecimentos sobre a falta de recolhimento integral do
índice, foi esclarecido que:
“No período das competências de outubro a dezembro de 2015, inclusive sobre o 13°
salário, foi informado na GFIP (SEFIP) o FAP 1,00 e recolhido o SAT (RAT ajustado)
à alíquota de 3% conforme orientação divulgada pelo Ministério da Fazenda, Secretaria
de Previdência, em setembro de 2015, em razão do efeito suspensivo conferido à
Impugnação
(contestação)
administrativa
n°
1410310009033/02-1
transmitida
eletronicamente em 01/12/2014, que aguarda julgamento, permanecendo portanto, o
efeito suspensivo.”
O Auditor informa que em consulta aos sistemas internos (SISCOL – Sistema de
Cadastramento On-line) da RFB realizada em 06/12/2018, constatou que, em 1a
Instância perdurou o efeito suspensivo a partir de 01/01/2015, aplicando-se até a data da
consulta realizada e que formalizou o seguinte procedimento:
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-000.846 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720997/2018-11

Em razão do exposto, foram lançadas, no presente Auto de Infração, as diferenças de
contribuições sociais à alíquota de 2,1468%, resultante da subtração do RAT Ajustado
de acordo com os Sistemas Internos da RFB (5,1468%) pelo RAT Ajustado utilizado
pelo contribuinte (3,00%), incidentes sobre as remunerações dos empregados que
prestaram serviços junto ao Banco Bradesco S/A durante o período de outubro a
dezembro de 2015, incluindo o 13° salário .
A base de cálculo que resultou na diferença da contribuição do RAT ajustado foi
extraído do Sistema de Inteligência Fiscal - SIF- da Receita Federal do Brasil, referente
aos dados consolidados da matriz e filiais do contribuinte e refere-se apenas a massa
salarial dos segurados empregados.
No entanto, observa o Auditor que o crédito tributário encontra-se com a exigibilidade
suspensa, conforme dispõe o inciso III do artigo 151 do CTN, e o § 3o do artigo 202-B
do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999.
Sobre a aplicação da multa de oficio o Auditor esclarece que a mesma foi exigida no
presente processo, porque o art. 63 da Lei 9.430/1966 determina que somente não
caberá lançamento da multa de ofício quando a exigibilidade houver sido suspensa pela
concessão de medida liminar em mandado de segurança ou pela concessão de medida
liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial.
No item 9 do Relatório fiscal o Auditor transcreve a legislação previdenciária que
determina o fato gerador, a base de cálculo e as alíquotas aplicadas.
Em seu recurso, de fls. 135-178, pretende o Recorrente, ver modificado o acórdão de fls.
116-127, da 5a Turma de Julgamento da DRJ/JFA, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação de fls. 56-80, mantendo o crédito tributário exigido, da seguinte forma:
Protesta pela nulidade da autuação sob a alegação de que a exigência imediata da
referida contribuição não está de acordo com os princípios que regem o processo
administrativo fiscal e a atuação da Administração Pública – disciplinados no artigo 2o
da Lei no 9.784/99 –, na medida em que geram um contencioso desnecessário e abusivo,
na contramão dos princípios da eficiência e finalidade. Entende que o tributo somente
poderia ser exigido após o término do processo administrativo em que se discute qual o
coeficiente do FAP deve ser aplicado pela Impugnante (impugnação autuada sob o no
1410310009033/02-1).
No mérito diz ser descabida a exigência da multa de ofício, por estar protegido pelo
disposto na Portaria Interministerial no438/2014. Colaciona decisões do CARF no
sentido de que as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição
administrativa, a que a lei atribua eficácia normativa excluem a imposição de
penalidades e a cobrança de juros de mora (parágrafo único do artigo 100 do CTN).
Assevera que a suspensão da exigibilidade esta consignada na decisão administrativa,
bem como está reconhecida no Parecer COSIT 02/1999 e em decisões do CARF que
reconheceu no acórdão 2401.004.931 de 04/07/2017 que "não cabe aplicação de multa
de ofício nos lançamentos para prevenir a decadência em face de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário decorrente das causas previstas nos incisos IV e V do
art. 151 do CTN.” Transcreve decisões do CARF sobre a inaplicabilidade da multa de
ofício.
Insurge-se também contra a aplicação de juros de mora sob a alegação de que "jamais
esteve em mora", pois terá a opção de pagar em 30 dias a exigência tributária, se perder
o processo administrativo.
Por fim resume seus pedidos nos seguintes itens:
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2301-000.846 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720997/2018-11

64. Pelo exposto, requer-se preliminarmente seja afastada a cobrança das contribuições
previdenciárias, tendo em vista a iliquidez do crédito tributário, por se tratar de exação
que poderá ser alterada após o julgamento da impugnação que discute o coeficiente FAP
aplicado.
65. Subsidiariamente, caso não se entenda pelo cancelamento do lançamento por conta
da iliquidez do crédito tributário, requer-se ao menos a suspensão do presente processo
até o julgamento definitivo da impugnação ao FAP, tendo em vista a evidente
prejudicialidade existente entre os processos, eis que o valor aqui exigido depende
diretamente do entendimento que será manifestado naqueles autos.
66. Caso não se entenda pelo cancelamento integral do lançamento, ainda assim, requer
que seja julgada procedente a presente Impugnação, afastando-se a cobrança da
penalidade e dos juros de mora, conforme disciplina o parágrafo único do artigo 100 do
CTN, tendo em vista que a Impugnante observou ato normativo expedido por
autoridade administrativa. Alternativamente, a multa e os juros de mora também
poderão ser cancelados pelo fato de que Impugnante jamais esteve em mora perante o
Poder Público.
67. Por fim, requer seja cancelada a cobrança da multa de ofício, conforme disciplina o
artigo 63 da Lei no 9.430/96, uma vez que a exigibilidade do crédito tributário se
encontrava suspensa for força de o Fisco ter concedido efeito suspensivo a reclamação
administrativa (inciso III do artigo 151 do CTN).
É o relatório

VOTO
O recurso é tempestivo e preenche as demais condições de admissibilidade.
A Fiscalização relata que, no período compreendido entre outubro e dezembro de
2015, foi atribuído ao Recorrente FAP correspondeu a 1,7156. Portanto, seu RAT Ajustado é
igual a sua alíquota básica RAT, qual seja 3%, multiplicada pelo FAP, isto é, 3% x 1,7156,
resultando em 5,1468% (alíquota final RAT a ser observada no exercício de 2015).
Entretanto, entre outubro de 2015 a dezembro de 2015, incluindo o 13° salário, o
Banco Bradesco S/A declara em GFIP a alíquota básica RAT de 3% e FAP de 1,00, ou seja, um
RAT Ajustado de 3,00%. Para tal, o mesmo alega que recorre da decisão do Ministério da
Previdência Social e obteve decisão favorável em 1a instância no procedimento administrativo que
discute os índices do FAP imputados ao Recorrente, ainda pendente de decisão definitiva.
Portanto, no período autuado, o recorrente recolheu a contribuição previdenciária relativa
ao RAT à alíquota de 3%; em função do processo administrativo que discute o índice do FAP 2015,
suspender a exigibilidade da parcela referente ao RAT ajustado, logo, não houve o recolhimento da
diferença do RAT ajustado.
De fato, o processo Administrativo n° 1410310009033/02-1 terá impacto no presente
processo de lançamento, uma vez que, em sendo acolhida a pretensão do recorrente, restaria nulo o
presente lançamento. Portanto, é preciso conhecer a decisão final quanto a correta alíquota aplicável,
tendo em vista que por lei a exigibilidade do crédito está suspensa, assim, não haverá qualquer prejuízo
em aguardar a definição da alíquota aplicável, como resultado do processo junto ao MPS.
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2301-000.846 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720997/2018-11

Ante ao exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a
autoridade preparadora consulte a Secretaria da Previdência do Ministério da Economia para que
informe o resultado do julgamento do processo administrativo no 1410310009033/02-1
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital